Tribunal: TJMT
Processo: 0002399-41.2018.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002399-41.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Comodato, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TANIA MARIA DANIEL FREITAS - CNPJ: 26.595.124/0001-50 (APELANTE), RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO - CPF: 004.399.001-07 (ADVOGADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELADO), MARCO ANTONIO GOULART LANES - CPF: 009.628.740-35 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANDRADE FILHO - CPF: 012.656.369-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002399-41.2018.811.0017

APELANTE: TANIA MARIA DANIEL EPP

APELADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DEPÓSITO E COMODATO DE BOTIJÕES DE GÁS. PROVA DOCUMENTAL DA ENTREGA DOS VASILHAMES. TERMO DE DEPÓSITO ASSINADO PELA RÉ. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TANIA MARIA DANIEL EPP contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A, declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinou a devolução de 357 botijões (ou o pagamento do valor de mercado), e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente da entrega, à apelante, dos 357 botijões de gás objeto do contrato de depósito e comodato, apta a caracterizar a posse direta desses bens e a consequente obrigação de restituição ou indenização por inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de depósito e comodato firmado entre as partes é válido e contém cláusula expressa quanto à obrigação de restituição dos vasilhames no prazo de 48 horas após a notificação, em caso de rescisão.

A autora comprovou a entrega dos 357 botijões por meio de três termos de depósito datados de 1999 e 2000, todos assinados pela própria ré, os quais constituem prova documental idônea.

A constituição em mora restou configurada com o envio de notificação extrajudicial exigindo a devolução dos botijões, não atendida pela ré, que permaneceu inerte e não justificou o descumprimento contratual.

A alegação de ausência de notas fiscais não descaracteriza a prova da entrega, pois os termos de depósito subscritos pela ré são suficientes para comprovar a posse dos bens.

A argumentação da apelante sobre a prática de troca direta dos vasilhames com consumidores carece de prova e não afasta a responsabilidade contratual.

A distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo (contrato, entrega e notificação), o que foi atendido, e à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu.

As razões recursais limitam-se à reprodução de teses já enfrentadas e refutadas na sentença, não sendo capazes de infirmar seu conteúdo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Termo de depósito assinado pela parte ré constitui prova hábil da entrega dos bens e legitima a exigência de restituição em caso de rescisão contratual.

A inércia na devolução dos bens após notificação válida configura inadimplemento contratual e autoriza a reintegração de posse ou indenização correspondente.

A ausência de nota fiscal não descaracteriza a obrigação de devolução quando há prova documental suficiente da entrega dos bens.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002399-41.2018.811.0017

APELANTE: TANIA MARIA DANIEL EPP

APELADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TANIA MARIA DANIEL EPP
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse,
ajuizada por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para declarar a rescisão contratual, bem como reintegrar os 357 (trezentos e cinquenta e sete) botijões P-13 ou o ressarcimento equivalente ao valor de mercado, além de condenar a parte ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença monocrática teria se firmado unicamente nas disposições do contrato de depósito, sem a devida comprovação da entrega dos bens (botijões de gás) objeto do comodato, o que descaracterizaria a exigibilidade da obrigação.

Alega que o contrato de depósito, na forma da lei civil, exige a efetiva entrega da coisa, o que não restou demonstrado pela apelada, sendo esta a parte incumbida do ônus probatório;

Sustenta que, durante a relação comercial mantida com a antecessora da apelada, a empresa Liquigás, o fornecimento de vasilhames deu-se apenas na primeira aquisição, sendo que, nas operações subsequentes, havia mera reposição, de modo que os vasilhames entregues pelos consumidores eram trocados por outros cheios.

Defende que a ausência de emissão de notas fiscais dos vasilhames tornaria impossível aferir a entrega e o suposto esbulho, retirando o fundamento da condenação à devolução ou indenização por 357 botijões P-13.

Ao final, pugna pelo provimento da apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 310450873) a parte apelada defende a manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido consorte certidão id. 312033897.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TANIA MARIA DANIEL EPP
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse,
ajuizada por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para declarar a rescisão contratual, bem como reintegrar os 357 (trezentos e cinquenta e sete) botijões P-13 ou o ressarcimento equivalente ao valor de mercado, além de condenar a parte ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia devolvida ao exame desta instância revisora cinge-se à existência, ou não, da obrigação da apelante de restituir os botijões de GLP recebidos em comodato pela relação contratual firmada entre as partes.

Pois bem.

O contrato firmado entre as partes, juntado aos autos, possui validade formal e material, estando instruído com termos específicos de entrega dos botijões, distribuídos em três remessas distintas datadas de 1999 e 2000, que totalizam os 357 recipientes objeto da lide.

Com efeito, conforme bem expôs o magistrado singular, a autora comprovou a existência de relação jurídica válida com a ré por meio do
“Instrumento Particular de Contrato de Depósito e Outras Avenças”
firmado em 10/11/1999.

Sendo que tal documento atribuiu à apelante a condição de depositária de vasilhames de gás, com obrigação expressa de restituí-los, em caso de rescisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento de notificação.

Da análise do caderno processual, a autora não apenas apresentou o contrato, mas também juntou aos autos os respectivos termos de entrega, datados de 10/11/1999 (200 botijões), 15/12/1999 (136 botijões) e 10/02/2000 (21 botijões), totalizando os 357 botijões P-13 cuja restituição ora se pleiteia, além de ter comprovado a expedição de notificação extrajudicial dirigida às requeridas.

No tocante à constituição em mora, restou igualmente comprovado que a autora notificou extrajudicialmente a TANIA apelante em 30/10/2015 e a requerida JULIA 06/11/2015, comunicando a rescisão do contrato e exigindo a devolução dos vasilhames no prazo contratual.

As rés, porém, permaneceram inertes, não providenciando a restituição, nem justificando a impossibilidade de fazê-lo, tais omissões configuram inadimplemento contratual típico e consolidado, apto a ensejar os efeitos jurídicos pleiteados.

Em razão disso, alega a parte apelante de que a entrega dos vasilhames dependeria de comprovação mediante notas fiscais.

Todavia, como corretamente fundamentado na sentença, os termos de depósito firmados e assinados pela própria apelante constituem meio hábil de prova da entrega dos bens.

O juiz de origem, nesse ponto, foi claro ao afirmar que
“A documentação anexada ao instrumento denominada “Termo de Depósito de Botijões e Outras Avenças”, firmada pela Requerida, na data de 10/11/1999, por sua vez, comprovou sua condição de depositária de “200 “Botijões P-13kg”, em virtude da contratação (ID 41833242, pg. 1), sendo que tais operações se sucederam em mais duas oportunidades, a saber:

a) em 15/12/1999 - depositados “136 Botijões P-13kg” - (ID 41833242, pg.6); b) em 10/02/2000, em que depositados “21 Botijões P-13kg” (ID 41833242, pg.5).

Tais operações comprovadas, portanto, resultaram em um depósito total de “357 “Botijões P-13kg”,
em favor da Requerida.”

Com isso, não merece prosperar a alegação da apelante de que não houve entrega dos botijões, pois os termos de depósito assinados por ela comprovam a efetiva entrega dos 357 botijões.

Noutra senda, a alegação de que a apelante
“não estocava os produtos, dizendo que os retornava assim que recebia os vasilhames dos consumidores”
não encontra respaldo documental nos autos.

Assim, diante da prova documental robusta da entrega dos vasilhames, da notificação extrajudicial regularmente expedida e da inércia das rés em promoverem sua devolução, restou caracterizado o inadimplemento contratual.

Por fim, quanto à distribuição do ônus da prova, observa-se que esta foi corretamente aplicada nos termos do art. 373 do CPC, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (contrato, entrega e notificação), o que efetivamente ocorreu e às rés a demonstração de fato impeditivo ou extintivo (como a devolução ou compensação), ônus do qual não se desincumbiram.

Ressalto, ainda, que a apelante limitou-se a reproduzir, em sede recursal, alegações genéricas e já expendidas em contestação, sem apresentar fundamentos novos ou capazes de infirmar a robustez do édito sentencial.

Logo, não se verifica, qualquer vício na sentença que justifique sua reforma, uma vez que a
decisum
está devidamente fundamenta, em harmonia com o conjunto probatório dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025